Tribunal: TJSP
Processo: 0000864-51.2020.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Empreitada – Ação de reparação de dano material e extrapatrimonial – Contrato de construção por empreitada – Alegação de vícios na obra realizada – Devolução dos valores – Condenação baseada nas provas carreadas aos autos – Manutenção – Danos morais – Majoração incabível – Aborrecimentos que não geraram violação a direitos da personalidade ou situação de constrangimento – Vedação ao

Ementa:
Empreitada – Ação de reparação de dano material e extrapatrimonial – Contrato de construção por empreitada – Alegação de vícios na obra realizada – Devolução dos valores – Condenação baseada nas provas carreadas aos autos – Manutenção – Danos morais – Majoração incabível – Aborrecimentos que não geraram violação a direitos da personalidade ou situação de constrangimento – Vedação ao "reformatio in pejus" – Manutenção integral da sentença – Recurso improvido.